Tribunal: STF
Processo: ADI 729
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-01
Data de publicação: 1996-02-01

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Resoluções do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
(Amazonas) adotadas nos processos administrativos nºs. 105/1991 e
185/1991, reconhecendo, em caráter normativo, o direito dos
servidores do referido Tribunal ao recebimento, respectivamente, de
diferenças salariais no período de fevereiro a dezembro de 1989,
pela não aplicação do reajuste de 26,05% (Plano verão), bem como
"das URP's nos meses de abril e maio de 1988, até os meses de
agosto e novembro" do mesmo ano, no percentual de 16,19. 3. Medida
cautelar, inicialmente, deferida, para suspender a vigência das
Resoluções impugnadas, até o julgamento final da ação. 4. Quanto ao
reajuste de 26,05% - URP de fevereiro de 1989, o Plenário do STF,
no julgamento da ADIN 694, teve como incabível a determinação de
pagamento de referido reajuste (Plano Verão). A Lei nº 7730, de
31.01.1989, que revogou a URP, não violou direito adquirido, nem
feriu o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Decisão
anterior no Mandado de Segurança nº 21.216-DF, a 5.12.1990. Quanto
a esse ponto, em sessão administrativa de 14.10.1991, o STF já
decidira "ser indevido, tanto para seus servidores, quanto para
seus Ministros, o reajuste correspondente à aplicação da URP, no
mês de fevereiro de 1989. 5. Relativamente ao reajuste de 16,19% -
URP abril e maio de 1988 - a matéria foi objeto de decisão do
Plenário do STF, no RE 146.749-DF, a 24.2.1994. A Corte afastou a
inconstitucionalidade do art. 1º, caput, do Decreto-Lei nº
2425/1988, entendendo que os servidores fazem jus, apenas, pela
aplicação da URP, ao valor correspondente a 7/30 (sete trinta avos)
de 16,19% sobre os vencimentos de abril e maio de 1988, não
cumulativamente, mas corrigidos monetariamente, desde a data em que
eram devidos, até o seu efetivo pagamento, devendo, para esse fim e
nesse limite, o reajuste ser calculado pelo sistema do art. 8º, §
1º, do Decreto-Lei nº 2335/1987. 6. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a
inconstitucionalidade das decisões normativas aludidas nos
processos TRT-AM nºs. 105/1991 e 185/1991, observada a ressalva
constante da parte final referente à URP de abril e maio de 1988,
que deve ser paga, apenas, no valor correspondente a 7/30 de 16,19%
sobre os vencimentos de abril e de maio de 1988, não
cumulativamente, mas corrigidos monetariamente, na forma supra.